Tribunal: TJDFT
Processo: 0762429-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762429-10.2021.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ameaça. Violência doméstica. Incompetência. Crime formal. Ilicitude. 1 - Compete ao juizado de violência doméstica processar e julgar ação penal por crime de ameaça cometido contra a ex-companheira, em situação de vulnerabilidade, mesmo que o desentendimento entre o casal tenha sido motivado por questão patrimonial. 2 - A conduta do réu, ex-companheiro da vítima, de enviar a ela, por aplicativo, mensagem ameaçadora, dizendo que ela insistia em “conhecer” sua arma de fogo, e fotografia de arma de fogo tipo pistola em punho - -, causando na vítima temor, tipifica o crime de ameaça (art. 147 do CP). 3 – Por se tratar de crime formal, é irrelevante que a ameaça tenha sido feita em momento que o réu passava por dificuldade. Esse fato, por si, não justifica o crime nem afasta sua ilicitude. 4 - Apelação não provida. A parte recorrente assevera que a sua conduta não estaria enquadrada nas hipóteses legais que atraem a aplicação da Lei 11.340/06. Narra que a dissolução do casamento se deu há mais de 10 (dez) anos e a questão discutida refere-se à partilha de bem do ex-casal. Afirma que nunca houve subjugação, vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima com relação ao recorrente. Defende a ausência da motivação de gênero. Contudo, deixa de indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.478.740/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 e o AgInt no AREsp n. 2.535.303/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. Registre-se que “O recurso especial é reclamo de natureza vinculada. Para seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se especifiquem, de forma clara, os dispositivos apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028